Tribunal: TJES
Processo: 5003258-70.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003258-70.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: EMILENA DE JESUS MORAES e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao pagamento de R$ 314,52 (danos materiais) e R$ 3.000,00 a cada autora (danos morais), em razão do cancelamento injustificado de voo no trecho Rio de Janeiro/Vitória, em 23.09.2024, e remarcação para o dia seguinte.
2. A empresa alegou que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave e, portanto, de força maior, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a modificação do índice de correção monetária aplicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo, seguido de realocação apenas 24 horas depois e ausência de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).
5. Restou comprovado que as passageiras enfrentam atraso superior a 24 horas e precisaram adquirir passagens de ônibus às suas expensas, sem qualquer assistência material por parte da companhia aérea.
6. A ré não comprovou a ocorrência de força maior nem a alegada manutenção emergencial, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. O dano material corresponde ao valor desembolsado pelas autoras com o transporte terrestre (R$314,52), devidamente comprovado.
8. O dano moral é presumido, pois o cancelamento injustificado e o atraso excessivo extrapolam o mero aborrecimento e violam o direito à dignidade e à confiança na prestação do serviço de transporte aéreo.
9. O valor fixado na origem — R$3.000,00 para cada autora — mostra-se proporcional e adequado, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo com realocação em prazo superior a 24 horas, sem comprovação de causa de força maior e sem fornecimento de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O dano moral, nessa hipótese, é presumido e deve ser indenizado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.5003258-70.2024.8.08.0008

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: EMILENA DE JESUS MORAES, EMYLLY DE JESUS MORAES

SENTENÇA:
ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao pagamento de R$ 314,52 (danos materiais) e R$ 3.000,00 a cada autora (danos morais), em razão do cancelamento injustificado de voo no trecho Rio de Janeiro/Vitória, em 23.09.2024, e remarcação para o dia seguinte.
2. A empresa alegou que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave e, portanto, de força maior, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a modificação do índice de correção monetária aplicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo, seguido de realocação apenas 24 horas depois e ausência de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).
5. Restou comprovado que as passageiras enfrentam atraso superior a 24 horas e precisaram adquirir passagens de ônibus às suas expensas, sem qualquer assistência material por parte da companhia aérea.
6. A ré não comprovou a ocorrência de força maior nem a alegada manutenção emergencial, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. O dano material corresponde ao valor desembolsado pelas autoras com o transporte terrestre (R$314,52), devidamente comprovado.
8. O dano moral é presumido, pois o cancelamento injustificado e o atraso excessivo extrapolam o mero aborrecimento e violam o direito à dignidade e à confiança na prestação do serviço de transporte aéreo.
9. O valor fixado na origem — R$3.000,00 para cada autora — mostra-se proporcional e adequado, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo com realocação em prazo superior a 24 horas, sem comprovação de causa de força maior e sem fornecimento de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O dano moral, nessa hipótese, é presumido e deve ser indenizado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
EMILENA DE JESUS MORAES
e
EMYLLY DE JESUS MORAES
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Narram as autoras que adquiriram passagens para o trecho Rio de Janeiro/Vitória, com embarque previsto para 23/09/2024, às 10h25, e chegada às 11h35, mas o voo foi cancelado sem justificativa. A companhia ofereceu alternativa com desvio de itinerário, emitindo nova passagem apenas para 24/09/2024, o que resultou em um atraso de 24 horas. Afirmam ter sofrido transtornos emocionais e prejuízos financeiros, pois precisaram adquirir novas passagens de ônibus de Vitória para Barra de São Francisco/ES, no valor de R$314,52. Requerem, assim, indenização por danos morais no importe de R$20.000,00.

Em contestação (ID 15525508), a ré arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, alegou a impossibilidade de inversão do ônus da prova e sustentou que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, o que excluiria sua responsabilidade. Pugnou pela total improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15525514) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que condeno a ré a:

a) restituir à autora a quantia de R$ 314,52 (trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde os desembolsos e acrescidos de juros de 1% a partir da citação; e

b) pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a cada autora a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a requerida interpôs
Recurso Inominado
(ID 15525519). Em suas razões, alega que o descumprimento contratual não foi culposo, mas decorrente de força maior (manutenção não programada), o que afastaria o ato ilícito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o ajuste no fator de correção monetária dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 15525524), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 15525520 e 15525521).
Conheço
do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo. Embora a recorrente tenha pugnado pelo efeito suspensivo, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a exceção à regra prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (manutenção técnica), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e à configuração dos danos materiais e morais.

As autoras comprovaram documentalmente o atraso significativo de 24 horas na execução do transporte. A recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar "manutenção não programada", sem apresentar provas concretas desse fato ou de que tal evento seria imprevisível e inevitável (fortuito externo). Tal ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do CDC. A manutenção de aeronave configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica explorada, não excluindo o dever de indenizar.

Quanto aos
danos materiais
, é devida a restituição dos valores gastos com transporte alternativo (ônibus), no montante de R$ 314,52, devidamente comprovado.

No tocante aos
danos morais
, a manutenção da condenação se impõe. A espera de 24 horas, desacompanhada de assistência material adequada, extrapola o mero aborrecimento e viola a legítima expectativa de segurança e eficiência do serviço. O valor fixado —
R$ 3.000,00 para cada autora
— atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante frente ao dano, nem irrisório a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da medida, estando em consonância com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 destas Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)